Tribunal: TJSP
Processo: 1016002-05.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, é embargado PAULO
ROBERTO BUENO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28487
2
VOTO No 29487
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016002-05.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
EMBARGADO: PAULO ROBERTO BUENO PEREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (fls.1/5) em face do v. acórdão de
fls. 291/296, que julgou improvido o reexame necessário e o recurso
voluntário, uma vez que se reconheceu no âmbito do mandado de
segurança no 1024099-28.2018.8.26.0053 o direito do autor a ter o teto
constitucional incidido sobre seus vencimentos individualmente, uma vez
que lícita a cumulação dos cargos do autor, observando que a
Universidade de São Paulo não demonstrou a cessação dos descontos
espontaneamente.

A embargante alega, em síntese, que o v.
acórdão deixou de enfrentar a questão da legalidade da aplicação
pretérita do teto constitucional. Observa que o mandado de segurança
teria fixado, de acordo com o v. acórdão, a necessidade de consideração
separada das remunerações dos cargos do ora embargado, não sendo
enfrentada a tese que subjaz na argumentação da apelação, ou seja, o
entendimento anterior era legal e constitucional e, portanto, não concede
o direito de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28487
3
Argumenta que, ainda que o mandado de
segurança citado no acórdão tenha modificado o entendimento (que já
havia modificado em sede administrativa), o fez em razão de uma
“mutação constitucional” já que anteriormente havia o entendimento da
aplicação do teto na soma das remunerações dos cargos.
Salienta que, mesmo que se fixe a tese da
decisão por meio do mandado de segurança, resta a análise da questão
dos efeitos “ex nunc”, da decisão. Cita que o Supremo Tribunal Federal já
fixou a tese de que tendo havido uma mudança de jurisprudência, ou
seja, uma modificação na interpretação de uma lei os efeitos da
modificação não poderão ter efeito “ex tunc” sob pena de desrespeito aos
princípios da boa-fé e da segurança jurídica, no termos do artigo 5o,
inciso XXXVI da Constituição Federal.
Menciona, ainda, que conforme se dispõe no
parecer
no
2375/2017
(fls.
156/168),
a
questão
foi
bastante
controvertida durante muito tempo, descabendo qualquer conclusão de
má-fé ou erro da Administração perante o autor.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28487
4
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Em sede preliminar a ré alega a nulidade da r.
sentença por erro material. No entanto, a
preliminar se confunde com o mérito e com ele
será analisada.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
médico
do
Hospital
Universitário
da
Universidade de São Paulo e docente na
Faculdade de Medicina da USP, quem em razão
da cumulação lícita dos cargos, em setembro de
2014, teve suas remunerações somadas e
aplicado o teto remuneratório constitucional
pela ré, sendo realizados descontos sob a sigla
“Aplicação do Limite Máximo de Remuneração”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28487
5
Em virtude dos descontos, o autor impetrou o
mandado
de
segurança
no
1024099-28.2018.8.26.0053 para assegurar o
direito de que autoridade coatora (a ré) se
abstivesse de aplicar o teto constitucional à
somatória
das
remunerações,
de
modo
a
considerá-las individualmente.
O mandamus foi apreciado por esta 5a Câmara
de Direito Público, oportunidade em que restou
ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO

Pretensão
de
aplicação
isolada
do
teto
remuneratório para os cargos de médico e
docente junto à USP
Tese fixada pelo C. STF
(Temas 377 e 384)
'Nos casos autorizados,
constitucionalmente, de acumulação de cargos,
empregos e funções, a incidência do artigo 37,
inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe
consideração
de
cada
um
dos
vínculos
formalizados, afastada a observância do teto
remuneratório quanto ao somatório dos ganhos
do agente público'
In casu, a cumulação de
cargos é lícita
Teto constitucional que deve
incidir
individualmente
entre
eles,
e
não
cumulativamente -
Sentença
mantida

Remessa
necessária
improvida.”
(Remessa
Necessária Cível 1024099-28.2018.8.26.0053;
Des. Rel. Maria Laura Tavares; 5a Câmara de
Direito Público; j. 27/07/2020)
Anote-se que, em que pese ainda não ter sido
certificado o trânsito em julgado do acórdão de
ementa transcrita, a pesquisa no SAJ-SG não
revela a interposição de recursos pelas partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28487
6
em face da decisão proferida por esta Turma
Colegiada em sede de reexame necessário.
Assim, é certo que restou reconhecido no
âmbito
do
mandado
de
segurança
no
1024099-28.2018.8.26.0053 o direito do autor
a ter o teto constitucional incidido sobre seus
vencimentos individualmente, uma vez que
lícita a cumulação dos cargos do autor.
Desse modo, não prospera a afirmação da ré
nestes autos de que os descontos na soma dos
vencimentos do autor foram suspensos em
decorrência do Parecer no 2375/2017, de fls.
156/168. Compulsa-se que referido parecer foi
proferido para análise da interessada Maria
Paula Dallari Bucci, de modo que envolve
situação peculiar de terceiro, estranha aos
autos.
Ainda que ao final do Parecer no 2375/2017
haja recomendação da Procuradoria Consultiva
de
Pessoal
da
USP
para
aplicação
do
entendimento a situações análogas, a ré não
fez prova nos autos de que seguiu a orientação,
a
exemplo
do
comunicado
DRH/CIRC/008/2013, o qual expressamente
consignou a aplicação do redutor na folha de
pagamento dos servidores (fls. 149/150).
Registre-se, ademais, conforme demonstrado
pelo autor, que no mês de abril este suportou
em sua folha de pagamento o abatimento
referente ao adiantamento de férias (fls. 131),
de forma que o total de descontos legais fez
com que sua remuneração não atingisse o teto
constitucional e, portanto, não houve corte por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28487
7
parte da ré.
Logo, inexiste prova nos autos de que a ré
tenha
espontaneamente
suspendido
os
descontos nos vencimentos do autor, caso não
fosse a intervenção judicial buscada pelo autor.
Por conseguinte, inexiste erro material na r.
sentença, a qual deu a correta solução à lide.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso voluntário da ré e ao reexame
necessário.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016002-05.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 28487
8
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.